Tribunal: STM
Processo: 7000300-81.2023.7.02.0002
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. LUGAR DA INFRAÇÃO. LOCAL CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA AUDITORIA DA 4ª CJM PARA APRECIAÇÃO DOS AUTOS DE IPM. UNANIMIDADE. I - Conflito Negativo de Jurisdição, tendo como Suscitante a 4ª Auditoria da 1ª CJM e Suscitada a Auditoria da 4ª CJM, no âmbito de Inquérito Policial Militar, em face de suposto delito de falsidade ideológica praticado por empresa vencedora do certame licitatório, diante de contrato celebrado com o Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa (PAMALS). II - O Juízo Suscitante alega que as certificações de aeronavegabilidade, supostamente falsas, foram emitidas pela empresa vencedora e terceirizadas, sediadas na cidade do Rio de Janeiro/RJ. No entanto, tais ilícitos produziram os seus efeitos jurídicos na ocasião em que foram anexadas ao contrato. III - O Juízo Suscitado ressalta que o local da infração é aquele da sede da empresa, no caso, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. IV - O Tribunal decidiu conhecer do conflito e declarar a competência da Auditoria da 4ª CJM por entender que os efeitos jurídicos das supostas certificações falsas ocorreram quando foram anexadas ao contrato firmado entre a Organização Militar e a empresa VEE-ONE, atentando contra a Administração Militar, com potencial para prejudicar direito ou gerar qualquer tipo de obrigação. O lugar da infração é aquele no qual foi celebrado o respectivo contrato. V - Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
08/05/2025
CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 7000300-81.2023.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SUSCITANTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM
SUSCITADO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 4ª CJM
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO E DECLARAR A COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA AUDITORIA DA 4ª CJM PARA APRECIAR OS FATOS INVESTIGADOS
NOS AUTOS DO IPM Nº 7000300-81.2023.7.02.0002. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 7000300-81.2023.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SUSCITANTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM
SUSCITADO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 4ª CJM
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
INTERESSADO: JORGE JOSÉ TEIXEIRA LEITE (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): EDUARDO JOSÉ DA SILVA DOMINGOS
ADVOGADO(A): ANDRÉ BARRETO DE AZAMBUJA
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO.
CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. LUGAR DA INFRAÇÃO.
LOCAL
CELEBRAÇÃO
DO
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA DA AUDITORIA DA 4ª CJM PARA APRECIAÇÃO DOS
AUTOS DE IPM. UNANIMIDADE.
I - Conflito Negativo de Jurisdição, tendo como Suscitante a 4ª Auditoria da 1ª
CJM e Suscitada a Auditoria da 4ª CJM, no âmbito de Inquérito Policial Militar,
em face de suposto delito de falsidade ideológica praticado por empresa
vencedora do certame licitatório, diante de contrato celebrado com o Parque de
Material Aeronáutico de Lagoa Santa (PAMALS).
II - O Juízo Suscitante alega que as certificações de aeronavegabilidade,
supostamente falsas, foram emitidas pela empresa vencedora e terceirizadas,
sediadas na cidade do Rio de Janeiro/RJ. No entanto, tais ilícitos produziram os
seus efeitos jurídicos na ocasião em que foram anexadas ao contrato.
III - O Juízo Suscitado ressalta que o local da infração é aquele da sede da
empresa, no caso, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.
IV - O Tribunal decidiu conhecer do conflito e declarar a competência da
Auditoria da 4ª CJM por entender que os efeitos jurídicos das supostas
certificações falsas ocorreram quando foram anexadas ao contrato firmado entre
a Organização Militar e a empresa VEE-ONE, atentando contra a
Administração Militar, com potencial para prejudicar direito ou gerar qualquer
tipo de obrigação. O lugar da infração é aquele no qual foi celebrado o
respectivo contrato.
V - Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000300-81.2023.7.02.0002
40001371724 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Conflito Negativo de Jurisdição e em
declarar a competência do Juízo da Auditoria da 4ª CJM para apreciar os fatos investigados
nos autos do IPM nº 7000300-81.2023.7.02.0002.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 08 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Examina-se Conflito de Jurisdição Criminal em que é Suscitante o MM. Juiz
Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) e
Suscitado o Juízo da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), no âmbito do
Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000300-81.2023.7.02.0002.
Inicialmente, foi instaurada Sindicância nº 004/DIRMAB/2023, com o objetivo
apurar notícias de irregularidades veiculadas mediante carta anônima, endereçada ao
Presidente da Líder e repassada à Aeronáutica, no cumprimento do Contrato nº
024/CELOG/Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa (PAMALS), que versa sobre
suporte logístico das aeronaves IU-93 (Hawker 800), celebrado em 2022, após procedimento
licitatório, tendo como participantes as empresas Líder e VEE-ONE Manutenção e Serviços
Ltda., tendo essa saído como vencedora (evento 1, DOC2).
O contrato foi celebrado entre o Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa
(PAMALS), em Minas Gerais; a empresa VEE-ONE (vencedora) e suas terceirizadas –
COMAF e LEAP –, com sede no Rio de Janeiro/RJ, e filial no estado do Paraná.
A autoridade Sindicante, após várias diligências, concluiu pela existência de
irregularidades relativas à empresa VEE-ONE, por ter, em tese, realizado serviços de
manutenção de microfones, sem possuir certificação necessária, bem como irregularidades
pertinentes a empresas subcontratadas pela VEE-ONE, as quais teriam prestado serviços de
manutenção sem a necessária certificação
Ao final, a autoridade militar sindicante vislumbrou a existência de indícios de
crime militar, o que ensejou a instauração do respectivo Inquérito Policial Militar, que foi
homologado pela autoridade instauradora (evento 1, DOC3, fls. 1 a 3).
Em decorrência, foi instaurado Inquérito Policial Militar, mediante Portaria nº
52/DADM-2, de 20 de outubro de 2023, por determinação do Diretor de Material
Aeronáutico e Bélico (DIRMAB), tendo como Encarregado o Tenente Coronel Engenharia
José Tadeu Medeiros do Vale (evento 1, DOC2, fl. 3).
7000300-81.2023.7.02.0002
40001371724 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No seu Relatório, o Encarregado da Inquisa esclareceu que a empresa VEE-
ONE celebrou o Contrato nº 024/CELOG-PAMALS/2022, com o Comando da Aeronáutica,
firmado entre a primeira e o Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa (PAMALS),
sendo que as demais empresas citadas – COMAF e LEAP – não possuem relação contratual
com o COMAER e prestaram serviços no âmbito de terceirização de reparo de componentes
reparáveis e recuperáveis, exceto motor, para os quais a empresa VEE-ONE não possuía
certificação aeronáutica para a execução do serviço.
O Encarregado esclareceu, ainda, que as supostas falsidades examinadas nos
autos se referem a documentos de aeronavegabilidade emitidos para itens reparados
(“SEGVOO”, ou “Certificados de Conformidade”), nos quais constam certificações emitidas
para as empresas sem que estas estivessem devidamente habilitadas, tudo no âmbito do
Contrato nº 024/CELOG/Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa/MG (PAMALS).
Ao final, após a análise do conjunto probatório, o Encarregado concluiu pela
existência de indícios de crimes capitulados no CPM, praticados pelo Sr. Jorge José Teixeira
Leite e o Sr. Elzo Luiz Padilha Freitas, visto que este foi o responsável pelas assinaturas de
SEGVOO 003, emitidas pela empresa VEE-ONE, para liberação para o retorno ao serviço,
contendo declaração falsa quanto à aeronavegabilidade, associada a uma certificação para a
qual a empresa não possuía. Tal conduta, de igual forma, foi atribuída ao Sr. Jorge por se
tratar do Gestor e responsável primário pela Organização de Manutenção VEE-ONE, sendo
tal conclusão homologada pela autoridade militar competente (evento 1, DOC7, fls. 5/26 e
28).
Com vista ao Presentante do Ministério Público Militar, este, ao verificar que os
fatos analisados teriam sido praticados entre Lagoa Santa/MG (local em que foi celebrado o
contrato) e Rio de Janeiro (local das sedes das empresas envolvidas), mas que visavam
produzir efeitos no já mencionado contrato, pugnou pela declaração de incompetência do
Juízo da 2ª CJM para apreciar o feito, tendo em vista o lugar da infração supostamente
praticada, com a remessa dos autos à Auditoria da 4ª CJM(evento 11, DOC1).
Mediante a Decisão proferida em 1º de fevereiro de 2024, o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM acolheu a pretensão ministerial e
declarou a incompetência do Juízo em favor da Auditoria da 4ª CJM, na forma dos arts. 85,
inciso I; 146; 147 e 398, todos do CPPM (evento 15, DOC1).
Após o decurso de prazo, os autos de Inquérito foram remetidos à Auditoria da
4ª CJM, mediante o Ofício nº 40001477869, de 9 de fevereiro de 2024 e deram entrada no
Cartório no dia 14 de fevereiro de 2024 (evento 25, DOC1 e Evento 26).
Aberta vista ao Parquet Castrense, com sucessivas prorrogações de prazo e
realização de diligências, o Promotor arguiu a incompetência da Auditoria da 4ª CJM, na
forma do art. 146 do CPPM, e requereu a remessa do IPM à Auditoria da 1ª CJM, tendo em
vista que os supostos delitos de falsidade ideológica e de falsificação documental teriam se
consumado no Rio de Janeiro/RJ (evento 29, DOC1; evento 32, DOC1; evento 34,
DOC1; evento 37, DOC1; evento 39, DOC1; evento 54, DOC1; evento 56, DOC1; e evento
59, DOC1).
7000300-81.2023.7.02.0002
40001371724 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Magistrado Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM ratificou os
fundamentos da manifestação ministerial e declarou a incompetência do Juízo e declinou-a
em favor da Auditoria da 1ª CJM, com fulcro nos arts. 85, inciso I, alínea “a”; 88 e 146, todos
do CPPM (evento 61, DOC1).
Em decorrência do decurso de prazo, os autos de IPM foram remetidos à
Diretoria de Foro da 1ª CJM, conforme o Ofício nº 40001507483, de 10 de junho de 2024 e
foram protocolados na respectiva Circunscrição em 18 de junho de 2024 (evento 74, DOC1 e
Evento 77).
O Procurador de Justiça Militar se manifestou pela competência da Auditoria da
1ª CJM (evento 81, DOC1 e evento 87, DOC1).
O Magistrado Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM declarou a
incompetência do Juízo para processar e julgar o feito, na forma do art. 147 do CPPM, e
suscitou o Conflito Negativo de Competência, com a remessa dos autos ao STM, com
fundamento nos arts. 112, inciso I, alínea “b”, e 113, alínea “c”, ambos do CPPM, e no art. 6º,
inciso II, alínea “g”, da Lei nº 8.457/1992 (evento 89, DOC1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar teve vista eletrônica dos autos,
mediante o Despacho proferido em 18 de março de 2025, na forma do art. 32, § 2º, inciso III,
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM). Na ocasião, manifestou-se pelo
conhecimento do Conflito de Jurisdição e pela fixação da competência do Juízo da Auditoria
da 4ª CJM, com sede em Juiz de Fora/MG (evento 18, DOC1, evento 20, DOC1 e evento 24,
DOC1).
É o Relatório.
VOTO
O presente Conflito de Jurisdição Criminal atende aos requisitos contidos nos
arts. 112, inciso I, alínea “b”, e 113, alínea “c”, ambos do CPPM, e no art. 6º, inciso II, alínea
“g”, da Lei nº 8.457/1992, devendo ser conhecido. No mérito, deve ser julgado procedente,
assistindo razão ao Juízo Suscitante da 4ª Auditoria da 1ª CJM, pelas seguintes razões.
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O Contrato nº 024/CELOG-PAMALS/2022 celebrado entre a empresa VEE-
ONE – MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. e o Parque de Material
Aeronáutico de Lagoa Santa (PAMALS), para realização de serviço de suporte logístico à
frota de aeronaves IU-93 A/M (Hawker 800), teve como objeto:
1) a execução de manutenção programada e não programada de aeronave;
reparo e revisão de componentes reparáveis e recuperáveis (exceto motor TFE731-5BR-1H);
troca e substituição de itens consumíveis decorrentes de falhas; controle e planejamento da
manutenção/gerenciamento da cadeia de suprimentos; remoção e instalação de itens (exceto
motor TFE731-5BR-1H); além do fornecimento de materiais consumíveis necessários aos
serviços e à operação regular da frota;
7000300-81.2023.7.02.0002
40001371724 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2) material e serviço sob demanda; e
3) serviço sob demanda (instalação ou remoção de motor TFE731-5BR-1H.
Nesse cenário, foi veiculada notícia de irregularidades, mediante carta anônima,
remetida ao Presidente da empresa Líder, relatando que a empresa VEE-ONE –
MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. não estava cumprindo devidamente as
normas contratuais, porque subcontratava empresas terceirizadas (COMAF Indústria
Aeronáutica Ltda. e LEAP AVIATION COMERÇOS E SERVIÇOS EIRELLI) que não
estavam certificadas, ou executava diretamente serviços de manutenção de acessórios, sem a
necessária certificação. Tais fatos foram levados ao conhecimento do Comando da
Aeronáutica.
O Diretor de Material Aeronáutico e Bélico, localizado em São Paulo,
determinou a instauração de Sindicância, autuada sob o nº 004/DIRMAB/2023, e,
posteriormente, mediante a Portaria DIRMAB nº 52, de 20 de outubro de 2023, foi instaurado
o respectivo Inquérito Policial Militar.
No Relatório do IPM, foram realizadas várias diligências e aprofundadas
investigações dos fatos, no qual o Encarregado, após apurar as irregularidades apontadas na
sindicância, envolvendo as empresas COMAF Indústria Aeronáutica Ltda., LEAP AVIATION
COMERÇOS E SERVIÇOS EIRELLI e VEE-ONE – MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
TÉCNICOS LTDA., concluiu que as 2 (duas) primeiras empresas não possuem relação
contratual direta com o COMAER, prestando serviços no âmbito de terceirização de serviços
de reparo de componentes reparáveis e recuperáveis. E, ainda, pela inexistência de indícios
de crime do art. 311 ou do art. 312, ambos do CPM, por parte das mesmas empresas.
Em relação à VEE-ONE – MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS
LTDA., o Encarregado apurou que houve a assinatura por parte do Sr. Elzo Luiz Padilha
Freitas de dois SEGVOO 003 - nº VEE007-22-02 e nº VEE008-22-02, bem como do Sr.
Jorge José Teixeira Leite, na figura de gestor responsável da citada empresa, que consistiram
em documentos de aeronavegabilidade, emitidas para itens reparados (SEGVOO ou
Certificados de Conformidade), para a qual as empresas na verdade não estariam
devidamente habilitadas.
As 2 (duas) certificações acima citadas foram emitidas para reparos nos
microfones PN: 602FTR e TEL-66T, e liberação para retorno ao serviço de equipamentos
para os quais, segundo resposta da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a VEE-ONE
não possuía autorização porque não era certificada na categoria acessórios.
O Sr. Jorge José Teixeira Leite, na qualidade de gestor responsável da empresa
VEE-ONE, declarou que os reparos realizados nos microfones acima citados se revestem de
baixa complexidade e poderiam ser tratados como uma prática corrente coberta por sua
especificação operativa.
Já o Sr. Elzo Luiz Padilha Freitas, responsável pelas assinaturas dos SEGVOO,
ao ser ouvido na sindicância, afirmou que os serviços de reparo realizados nos microfones se
encontravam amparados nas Especificações Operativas da Empresa, anexo E3, e pelo
Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, RBAC 65.
7000300-81.2023.7.02.0002
40001371724 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A ANAC foi oficiada e, categoricamente, respondeu que a Organização de
Manutenção VEE-ONE não é certificada na categoria acessórios e, assim, não possui
autorização da ANAC para a realização de serviços de manutenção em artigos TSO,
como microfones de uso aeronáutico.
O Encarregado concluiu que a aludida empresa emitiu documento privado
intitulado SEGVOO 003, cuja forma é verdadeira, por estar de acordo com os padrões da
ANAC, no entanto, com conteúdo supostamente falso quanto à aeronavegabilidade, por estar
associada à certificação para a qual a empresa não possuía, configurando, assim, o delito do
art. 312 do CPM.
2. JUÍZO COMPETENTE PARA EXAMINAR OS FATOS APURADOS
EM SEDE DE IPM.
Tanto a Sindicância como o Inquérito Policial Militar foram instaurados por
determinação do Diretor de Material Aeronáutico e Bélico, localizado em São Paulo, diante
da subordinação institucional do Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa (PAMALS),
local em que foi celebrado o Contrato nº 024/CELOG.
O vínculo institucional existente entre as 2 (duas) Organizações Militares não
tem o condão de atrair a competência criminal para o Juízo localizado na cidade de São
Paulo, foro da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, porquanto não há previsão no âmbito
processual penal militar.
A discussão da matéria engloba os Juízos da Auditoria da 4ª CJM (suscitado),
local no qual foi celebrado o contrato já denominado, e o Juízo da 1ª CJM (suscitante), local
das sedes das empresas envolvidas, no caso, conforme a conclusão do Encarregado do IPM,
da empresa VEE-ONE – MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.).
O tema foi preliminarmente abordado pelo Promotor de Justiça, em atuação ao
Foro do da 2ª CJM, ao se manifestar quanto aos fatos colhidos em sede de IPM. Para o
Presentante do Ministério Público Militar, os fatos investigados ocorreram entre a Lagoa
Santa/MG e o Rio de Janeiro/RJ, o qual foi acolhido pelo Juízo Suscitante, cujos
fundamentos também se adotam no presente voto.
Os autos, após inúmeras diligências, por meio de Sindicância e de Inquérito
Policial Militar, evidenciam a prática, em tese, do delito previsto no art. 312 do CPM, por
parte da empresa VEE-ONE – MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., quando
da celebração do Contrato nº 024/CELOG, com o Parque de Material Aeronáutico de Lagoa
Santa (PAMALS).
O crime de falsidade, em princípio, atribuído à empresa VEE-ONE –
MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., possui sua tipificação no art. 9º, inciso
III, alínea “a”, complementada pelo art. 312, ambos do CPM, em razão da emissão de 2
(dois) Certificados SEGVOO 003, nº VEE007-22-02 e nº VEE008-22-02, que consistiram em
documentos de aeronavegabilidade, emitidos para itens reparados (SEGVOO ou Certificados
de Conformidade), sem a respectiva habilitação.
7000300-81.2023.7.02.0002
40001371724 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O delito em tela, segundo a doutrina, configura-se em crime formal, porquanto
independe de resultado naturalístico para a sua consumação, como se pode verificar na forma
a seguir
1:
Trata-se de crime formal (que não exige resultado naturalístico para sua consumação
consistente na efetiva ocorrência de um dano para alguém, que, se houver, representará
somente o exaurimento do crime); [...] instantâneo de efeitos permanentes (consuma-se de
pronto, mas seus efeitos perduram no tempo). [...]
Nesta Justiça, para se amoldar à regra contida no art. 312 do CPM, exige-se
ainda que o falsum atente contra a Administração Militar, na forma abaixo
2:
A falsificação, ademais, para constituir crime militar, deve configurar-se em fato que afete a
Administração Militar, já que o tipo penal, in fine dispõe ‘desde que o fato atente contra a
Administração Militar ou o serviço militar’.
Assim, em tese, tratando de crime a ser processado e julgado pela Justiça
Militar da União, cabe verificar qual será o Juízo competente para apreciar os fatos em tela,
diante da divergência surgida entre a 4ª Auditoria da 1ª CJM e a Auditoria da 4ª CJM. Resta
definir a competência ratione loci (competência territorial), na qual deverá tramitar o
processo.
A competência territorial se reveste de natureza relativa, a qual atende um
interesse preponderante das partes:
Essa competência pode, portanto, ser modificada (prorrogável), seja por meio da conexão ou
da continência, seja pela vontade das partes por meio da não interposição da respectiva
exceção de incompetência ou até mesmo pelo seu não-reconhecimento de ofício pelo juiz.
Ademais, diversamente da incompetência absoluta, a incompetência relativa deve ser arguida
no momento oportuno sob pena de preclusão.
A regra processual inicial para se aferir o local em o processo deverá seguir seu
curso é pelo local da infração, como se vê no art. 85, inciso I, alínea “a”, e no art. 88, ambos
do CPPM:
A competência será, de regra, determinada pelo lugar da infração; e, no caso de tentativa,
pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. (Grifo nosso).
O lugar da infração, segundo o Estatuto Penal Castrense (art. 6º), é aquele em
que foi desenvolvida a atividade criminosa ou no local em que foi produzido ou deveria ter
sido produzido o resultado (Teoria da Ubiquidade).
Lugar do crime
Art. 6º Considera-se praticado o fato, no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa,
no todo ou em parte, e ainda que sob forma de participação, bem como onde se produziu ou
deveria produzir-se o resultado. Nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar
em que deveria realizar-se a ação omitida.
Os fatos colhidos em sede administrativa e remetidos a 3 (três) juízos diferentes
apontam para a prática delitiva, em tese, de falsidade ideológica, no âmbito de um contrato
firmado entre a empresa VEE-ONE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
7000300-81.2023.7.02.0002
40001371724 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Contrato nº 024/CELOG) e o Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa (PAMALS).
O delito de falsidade ideológica possui a seguinte definição na Lei Penal
Militar:
Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser descrita, com o fim de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o
fato atente contra a administração ou serviço militar.
O encarregado do procedimento administrativo e a autoridade militar
homologadora concluíram pela existência de indícios do crime acima mencionado, inclusive
de sua autoria. Assim, a conduta dos Indiciados, por si só, perfaz, em tese, o delito de
falsidade.
O tipo penal previsto no art. 312 do CPM se configurou no momento em que o
bem jurídico tutelado foi atingido, ou seja, quando as declarações inverídicas foram anexadas
ao contrato de prestação de serviços (CELOG 24), alterando a verdade sobre fato
juridicamente relevante, atingindo diretamente a Administração Militar.
A jurisprudência desta Corte se posiciona no mesmo sentido, como abaixo
citado:
EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR
(MPM).
FALSIDADE
IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CPM. REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA A
AQUISIÇÃO DE ARMA DE FOGO. ADULTERAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS.
DOLO
CONFIGURADO.
CONDUTA
TÍPICA,
ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REFORMA DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVIMENTO DO APELO. CONDENAÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA.
1. A falsidade ideológica é crime formal, que se perfaz com a mera realização do núcleo do
tipo descrito no art. 312 do CPM, ou seja, no momento em que o agente omite, faz omitir ou
insere, em documento público ou particular, declaração falsa ou diversa da que devia
constar, uma vez que o preceito primário do delito não requer a demonstração de prejuízo,
bastando a conduta atentar contra a Administração Militar.
2. Hipótese em que o documento originário, expedido pela Administração Castrense, foi
indevidamente modificado, passando a ostentar informação não verídica, com o intuito de
permitir a aquisição de armamento diverso do autorizado.
3. In casu, a materialidade do crime de falsidade ideológica encontra-se delineada e provada.
Esta constatação exsurge da análise do firme contingente material carreado ao feito, o qual
evidencia que o documento de autorização, indispensável à aquisição de arma de fogo, sofreu
adulteração, no que diz respeito à indicação do calibre do armamento requerido pelo Réu.
4. De igual forma, a autoria encontra-se plenamente evidenciada, sobretudo devido ao fato de
que o acesso ao Sistema de Gestão Corporativo (SisGCorp), necessário para a aquisição do
armamento, foi realizado pelo próprio Acusado, por meio de login e senha pessoais.
5. O dolo que permeia o proceder do Réu, materializado na plena consciência e vontade livre
e desembaraçada de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, ressai nítido, a
partir do momento em que inseriu informação falsa em documento público, consistente na
7000300-81.2023.7.02.0002
40001371724 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

alteração do calibre do armamento, cuja aquisição havia sido autorizada pela SFPC/2, fato
que atenta contra a Administração Militar, em especial por burlar a fiscalização de produtos
controlados.
6. As atividades de fiscalização de produtos controlados, incluindo armamento e munição, são
exercidas pelo Exército Brasileiro, com fundamento na Lei nº 10.826/2003, que dispõe sobre o
registro, a posse e a comercialização de armas de fogo e munição. O Regulamento de
Produtos Controlados, aprovado pelo Decreto nº 10.030/2019, normatiza e regula a atuação
da Administração Castrense nessa área.
7. Em decorrência, tratando-se de atividade exercida pelo Exército, em cumprimento a dever
legal, e sendo o crime imputado meramente formal, a ocorrência ou não de prejuízo é
indiferente para a consumação delitiva, bastando a fé pública e a moralidade da
Administração Militar terem sido atingidas, inclusive em razão da estreita relação de tal
atividade fiscalizatória com a própria atividade-fim das Forças Armadas.
8. Configurada a materialidade, comprovada a autoria, demonstrada a culpabilidade e
delineada a tipicidade do crime de falsidade ideológica, na ausência de causas justificantes ou
exculpantes de qualquer natureza, impõe-se a aplicação da reprimenda penal ao Apelado, por
incorrer no art. 312 do CPM.
9. Recurso de Apelação provido, para reformar a Sentença absolutória. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000682-37.2023.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de Julgamento: 19/9/2024, Data
de Publicação: 7/10/2024) (Grifo nosso).
Frise-se que as certificações provenientes das empresas envolvidas, em especial
da VEE-ONE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., todas com sede na cidade
do Rio de Janeiro, consistiam em documentos de aeronavegabilidade, emitidos para itens
reparados (SEGVOO ou Certificados de Conformidade) e, em tese, eram ideologicamente
falsas.
No entanto, os seus efeitos passaram a ter validade quando os referidos
documentos foram juntados ao contrato, porquanto criados e utilizados para prejudicar direito
ou gerar qualquer tipo de obrigação. A finalidade era cumprir uma das obrigações impostas
pelas normas contratuais.
Por ora, mesmo que as assinaturas tenham sido produzidas na cidade do Rio de
Janeiro, o objetivo da contratada era de certificar um serviço, para o qual não possuía
autorização. Utilizar do “falso” somente produziria os seus efeitos com a efetiva utilização do
documento, com a sua juntada formal ao contrato, cuja tramitação ocorreu na cidade de
Lagoa Santa/MG e assim fazer valor cláusula contratual.
As assinaturas apostas nos documentos, supostamente com declarações
inverídicas, só passariam a atentar contra a Administração Militar quando passassem a
compor o Contrato nº 024/CELOG, caso contrário, não teriam relevância jurídica, porque
sem qualquer finalidade.
Colaciona-se aos autos a fundamentação do Juiz Federal da 4ª Auditoria da 1ª
CJM, o qual, de forma eloquente, dirimiu a questão, como se vê abaixo:
7000300-81.2023.7.02.0002
40001371724 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É no momento da juntada ao procedimento contratual que a alteração da verdade realizada
no documento privado se torna juridicamente relevante, porque aí se dá a consumação da
falsidade. Somente quando aplicado à finalidade de sua criação é que o documento tem
potencialidade para prejudicar direito ou gerar qualquer tipo de obrigação.
Especialmente em um mundo informatizado, as assinaturas de documentos privados podem
ocorrer em qualquer lugar do planeta, mas os efeitos específicos dependem do emprego desse
documento. Se o efeito prático e jurídico se perfaz com a juntada formal do documento
privado ao contrato, é na cidade de Lagoa Santa-MG que a falsidade ideológica foi praticada,
porquanto foi lá que houve a conduta nuclear do tipo penal e o preenchimento das
elementares: inserção de declaração falsa, com a finalidade jurídica específica, atentando
contra a administração militar.
Repise-se, sem a inserção no contrato 024/CELOG/Parque de Material Aeronáutico de Lagoa
Santa/MG (PAMALS), a mera assinatura da falsa declaração sobre aeronavegabilidade
jamais "atentaria contra a administração militar", requisito essencial do crime em tela,
tampouco surtiria os efeitos nas obrigações contratuais. Ademais, a prova da falsidade se
conecta aos efeitos práticos e jurídicos, que ocorreu naquela sede, e não na sede da empresa.
Entender o contrário seria burlar o sistema processual de competência do art. 88 do CPPM,
que prioriza o local da infração, pela disfarçada prevalência do domicílio do réu, prevista no
art. 93 do CPPM como competência subsidiária. Logo, todas as empresas que tenham sede
distante das localidades de onde o contrato é gestado, cujos sócios ou responsáveis
eventualmente cometessem falsidades nas suas sedes de origem, gerariam persecução penal
aleatória e distante do local dos fatos, em clara e evidente afronta à regra de competência,
com finalidade de facilitação da produção probatória. Não é essa a finalidade da lei
processual. (Evento 89, DEC1) (Grifo do autor).
A regra de competência pelo lugar da infração se justifica em razão de ser o
local em que foi perturbada a ordem pública e se fizeram sentir os efeitos de sua infração
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e
atual. Salvador: JusPodivm, 2020. p. 812-13).
A competência passaria para o domicílio do Acusado, no caso, da sede das
empresas já mencionadas, somente e tão somente se não fosse conhecido o lugar da infração,
o que não ocorreu no presente feito.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, ao se manifestar sobre o presente
Conflito de Jurisdição, opinou pela fixação da competência do Juízo da Auditoria da 4ª CJM,
para o exame dos fatos colhidos em sede de IPM.
Nesse sentido, trazemos à colação o entendimento desta Corte Castrense quanto
ao tema:
Conflito de Competência. Falsidade material. Crime militar em tese. Competência
determinada pelo lugar da infração. Indubitável que a conduta do indiciado, ao apropriar-se
de espelho de um cartão de identidade provisório, preenchê-lo com seus dados utilizando-se
de equipamentos da Seção de Instrução da base aérea do Galeão (RJ), transformando-o em
documento para identificá-lo falsamente como 2° Tem. Aviador da Força Aérea Brasileira,
atentou contra a administração militar. De qualquer sorte, mesmo em se tratando de crime
militar em tese, caberá exclusivamente ao dominus litis, oportunamente, propor a competente
ação penal ou o arquivamento do feito, o que deverá ocorrer perante o juízo da 4ª Auditoria
da 1ª CJM, competente para apreciar o fato, ex vi do art. 85, inc. I, alínea "a", do CPPM,
pois a falsificação material foi praticada em Unidade Militar situada na cidade do Rio de
Janeiro. Conflito negativo de competência conhecido, declarando-se o juízo da 4ª Auditoria
7000300-81.2023.7.02.0002
40001371724 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da 1ª CJM competente para apreciar o fato constante do presente IPM, no qual figura como
indiciado o Sd. Aer. LUCIANO FERREIRA DE CARVALHO. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº 0000005-46.1999.7.04.0004. Relator(a):
Ministro(a) ANTONIO CARLOS DE NOGUEIRA. Data de Julgamento: 9/12/1999, Data de
Publicação: 21/2/2000) (Grifos nossos).
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Conflito Negativo de
Jurisdição e de declarar a competência do Juízo da Auditoria da 4ª CJM para apreciar os fatos
investigados nos autos do IPM nº 7000300-81.2023.7.02.0002.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371724v2 e do código CRC 7957996b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 26/05/2025, às 22:45:00
1. BITENCOURT, Cezar Roberto. Crimes contra a dignidade sexual até crimes contra a fé pública, Coleção Tratado de
direito penal, volume 4. 14. ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 663.
2. NEVES, Cícero Roberto Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de direito penal militar. Volume único, 8. ed.,
revista, atualizada e ampliada, São Paulo: JusPodivm, 2024. p. 1.860.
7000300-81.2023.7.02.0002
40001371724 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR